Tribunal: TJDFT
Processo: 0709049-65.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS EM PROL DO FILHO (MENOR IMPÚBERE) ATRIBUÍDO AOS ASCENDENTES. PRETENDIDA MINORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. INVIABILIDADE. OBSERVADO CONCRETAMENTE O TRINÔMIO DA NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. A matéria impugnada devolvida ao Tribunal centra-se possibilidade de redução do “quantum” da obrigação alimentar fixado na origem em um salário-mínimo para o percentual de 16% do salário-mínimo, porque, segundo o apelante aludido valor é superior à sua capacidade financeira.
II. Os filhos menores estão sujeitos ao poder familiar, sendo presumidas as necessidades frente ao estágio de desenvolvimento pessoal em que se encontram (Código Civil, artigo 1.630).
III. O estabelecimento da verba alimentar deve se pautar no trinômio da necessidade, possibilidade e proporcionalidade, o que foi devidamente ponderado no caso concreto, dadas as parcas condições financeiras da genitora do apelado (oito anos de idade) e o salário obtido pelo genitor/apelante (em euro).
IV. Mesmo diante de uma situação financeira distante da considerada “ideal” pelo apelante, a responsabilidade paterna impõe que as necessidades do menor sejam priorizadas, para assegurar o bem-estar e o desenvolvimento adequado da criança.
V. Recurso conhecido e desprovido.